Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-56.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Preliminares de nulidade - Reconhecimento que não precisa necessariamente observar as formalidades do disposto no artigo 226 do CPP - Interrogatórios realizados pelo sistema de videoconferência - Procedimento que se coaduna perfeitamente com o princípio constitucional da ampla defesa (defesa técnica e autodefesa) derivada do crivo do devido processo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Preliminares de nulidade - Reconhecimento que não precisa necessariamente observar as formalidades do disposto no artigo 226 do CPP - Interrogatórios realizados pelo sistema de videoconferência - Procedimento que se coaduna perfeitamente com o princípio constitucional da ampla defesa (defesa técnica e autodefesa) derivada do crivo do devido processo legal - Ausência ainda de demonstração de prejuízo para qualquer das partes ou para a apuração da verdade real - Inteligência dos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal - Rejeitadas.

APELAÇÃO CRIMINAL – Mérito - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas finais mitigadas - Necessidade - Regime prisional inicial fechado devido à espécie - Recurso ministerial provido, provendo-se em parte os defensivos.